Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO ZERVANIA ALVES DE JESUS apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por GENESIO LIMA DE CARVALHO, em que requereu o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (ID 18140460). Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46